Tribunal: STF
Processo: HC 205645
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado – na origem, perante a Justiça Federal de São Luís/MA - em favor de F.F.S., apontando como autoridades coatoras o Superintendente da Polícia Federal no Maranhão e a Delegada de Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros do mesmo Município. 



    Aduz que:



    “1. O paciente figura como acusado no Inquérito 4847-DF, em trâmite no Colendo Supremo Tribunal Federal, diante da prerrogativa de foro de investigados, no qual deflagrou-se em meados de novembro de 2020 a Operação Descalabro, tendo como alvos o paciente, suas empresas, o parlamentar federal Josimar Cunha Rodrigues, parlamentares estaduais e outros, tramitando tal inquérito e seus atos em segredo de justiça. 



    2. Em tal inquérito o paciente não foi proibido de exercer suas atividades empresariais, sendo objeto da investigação suas empresas não serem totalmente suas, o que apesar de excêntrico, já é objeto de investigação em Corte Superior, fatos que lá estão sendo devidamente refutados.



    3. Ocorre que, aparentemente em incursões não jurídicas e não republicanas, no dia 06.05.2021, o paciente ao sair de sua agencia bancária no Banco do Brasil, bairro do Jaracati, nesta cidade, quando realizara saque no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), foi abordado por uma equipe de policiais federais, em veículos descaracterizados, que o detiveram, apreenderam seu aparelho celular, documentos pertencentes a suas empresas e o dinheiro sacado, o conduzindo coercitivamente para Superintendência da Polícia Federal no Maranhão, ato em que faziam comentários sobre que iriam verificar se haviam chamadas telefônicas do seu aparelhos para o Deputado Josimar Cunha Rodrigues, com quem não tem contato.



    4. Importante anotar que não justificaram o porquê da medida, e que o paciente verificou que estava sendo seguido por viatura descaracterizada antes de adentrar ao próprio banco, sem saber do que se tratava, uma vez que apenas realizava saque para pagamento de pessoal das suas empresas, locação de maquinários e demais despesas e compromissos, sendo comuns os saques de valores para tais fins, como tantos outros empresários.



    5. Após mais de três horas detido, assim como a pessoa que o acompanhava que apenas pegara uma carona consigo, a Sra Gildevânia de Moura Costa, se percebeu que a finalidade foi promover o interrogatório forçado e apreender bens do paciente, após sua condução coercitiva, sem participação de seu advogado, como fica notório pelos documentos anexos, em total descompasso com o Direito Pátrio.



    6. A defesa, ao chegar para representar o paciente, recebido pela autoridade policial, a DPF ANA ESTER F DE LIMA, a mesma foi advertida de que a persecução criminal que realizara já era objeto de investigação em Tribunal Superior, e que o ocorrido se tratou de Ação Controlada ilegal não informada ao Juízo natural de investigação, em inquérito que corre em segredo de justiça, sem que a mesma conseguisse responder os motivos de tais diligencias.



    7. Momentos após, a Delegada Federal responsável informa que havia a possibilidade de fazer flagrante de crime de lavagem de dinheiro, e que a deflagração da condução coercitiva, busca e apreensão e interrogatório teriam se dado a partir de denúncia anônima, no que questionada afirmou que teria sido por denúncia anônima via e-mail. O acesso aos autos foi retardado até o final do dia seguinte, sem justificativa.



    8. Como se percebe, não houve abertura de inquérito policial na Superintendência no Maranhão, a autoridade coatora a partir de uma denúncia anônima fictícia, que inaugura esta notícia de fato policial combatida, cujo objeto coincidentemente diz respeito ao mesmo objeto do Inquérito 4847-DF/STF, ainda assim tais teratologias geraram e mantém medidas cautelares sem autorização judicial e sem lavratura de auto de prisão em flagrante, como a apreensão de bens, o que se mantém mesmo sem se verificar fato típico em tais incursões policiais.” 



    Sustenta também a atipicidade dos fatos e a ilegalidade das medidas adotadas pela autoridade policial, verbis:



    “[...] 16. Excelência, o paciente acabara de sair de sua agencia bancária, sequer adentrara ainda em seu veículo, logo se verifica e presume que os valores sacados da conta bancária de sua empresa Athos Engenharia são lícitos, oriundos da atividade empresarial do paciente e para fins específicos de pagamento de compromissos empresariais, como fica claro em seu interrogatório obtido ilicitamente, não havendo que se falar em crime hipotético, ou mesmo intenção ou ato preparatório de crime de lavagem de capitais, data máxima vênia, trata-se de nítido abuso. 



    17. Dentre as formas de restrição à liberdade de locomoção previstas no arcabouço jurídico pátrio figura a condução coercitiva, que consiste em fazer comparecer o acusado, que injustificadamente desatendeu a uma intimação ou não, para esclarecer fatos investigados em curso de persecução criminal. Em que pese o inquérito que apura o suposto fato declinado pela autoridade policial em denúncia anônima criada tramitar em outro grau de jurisdição no qual não se restringiu a liberdade de locomoção do paciente, o Plenário do STF declarou a impossibilidade da condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, vide Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 395 e 444.



    18. A condução coercitiva apesar de não listada no rol das medidas cautelares diversas da prisão dos arts. 319 e 320 do CPP, também se apresentava como medida cautelar de coação pessoal, de forma extranumerária. O art. 260 do CPP julgado não recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal prescrevia o seguinte: “Se o acusado não atender a intimação para o interrogatório (…) a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença”. Por oportuno: “Se o acusado não atender a intimação”.



    Ao final, pede:



    “[...] 36. Diante desses fatos, e de que o mesmo objeto declinado na notícia de fato é objeto de investigação em inquérito perante corte Superior, que tramita inclusive em segredo de justiça, requer se digne Vossa Excelência em conceder o salvo-conduto, a fim de que seja anulado todo o procedimento viciado de nº NCV nº 2021.0033872-SR/DPF/MA e para que as autoridades coatoras devolvam incontinenti ao paciente todos os seus bens apreendidos ilicitamente, se abstendo de praticar novas condutas que cerceiam sua liberdade de locomoção e constrangedoras pela simples prática de atos administrativos de suas empresas.



    37. Requer ademais, certificação pela Secretaria das 1ª e 2ª Varas Criminais desta Seção Judiciária da inexistência de medidas cautelares de interceptações telefônicas e de dados telemáticos sobre o número telefônico nº 98-985223275, diante do implemento de medidas de persecução criminal de localização do paciente, requerendo ainda todos os e-mails originários que dizem respeito a denúncia anônima que deu origem a NCV nº 2021.0033872- SR/DPF/MA, fornecendo o acesso a toda cadeia de custódia integral e hígida destas e outras provas que digam respeito ao paciente.”



    O Juízo de primeira instância declinou da competência, remetendo os autos a esta Corte.



     



    Diante da prevenção gerada pelo Inquérito 4.847/DF, o Presidente desta Corte, Ministro Luiz Fux, determinou a redistribuição do feito ao meu gabinete. (e-doc. 9)



    A Procuradoria-Geral da República – PGR apresentou parecer, opinando pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    Bem examinados os autos, verifico que os elementos informativos apresentados não autorizam, ao menos por ora, o prosseguimento desta impetração no Supremo Tribunal Federal.



     
Registre-se, inicialmente, que, muito embora o impetrante figure como coinvestigado no Inquérito 4.847/DF, em trâmite nesta Corte, em razão da suposta participação de congressista, os parcos elementos coligidos não revelam, ao menos por ora, que os fatos ora noticiados no procedimento 2021.0033872-SR/DPF/MA guardam conexão ou continência direta com o objeto de investigação no referido caderno investigatório, especialmente nas hipóteses previstas no art. 76 do Código de Processo Penal – CPP.



    Com efeito, segundo a autoridade policial: 



    “Na data de hoje essa autoridade policial que se encontra de sobreaviso, foi acionada por uma equipe policial que conduzia FRANCIS SANTOS DA SILVEIRA e GILDEVANDIA DE MOURA COSTA, junto com FRANCIS estava uma quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Francis foi ouvido em sede policial conforme registro áudio visual, tendo sido a gravação realizada em duas partes, a primeira com 6m52s em que FRANCIS foi cientificado do seu direito de permanecer calado sendo a mesma encerrada porque o declarante pediu a presença do advogado, por não está conseguindo localizar o advogado, FRANCIS decidiu continuar a oitiva, tendo o segundo vídeo 20m54s, em que que foi informado por essa autoridade policial que ele estava novamente sendo gravado. Em suas declarações, FRANCIS informou que o dinheiro seria para pagar seu funcionários, porém não soube informar a quantidade de funcionários que tem e quantos iria pagar, disse que o dinheiro também seria para pagar cimento, mas não soube informar o valor que seria destinado a isso. Ao ser perguntado da origem do dinheiro, o mesmo disse que sacou de sua conta e não lembra exatamente quais as empresas que depositaram, que esse valor já está em sua conta há quarenta dias. 



    Conforme registro audiovisual, mesmo sendo o dono da empresa, observa-se que FRANCIS não tem controle nenhum nem informações concretas referentes a empresa, ele não soube dizer quantos funcionários há, quantos funcionários iria pagar com o valor sacado, quais os materiais de construções seriam pagos com esse valor, não soube explicar sequer porque sacar exatamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Ao ser perguntado sobre a origem do valor, Francis continuou dando respostas vagas, sem saber quem foram as empresas que fizeram o pagamento na conta de sua empresa, sem saber de que obras era referente os valores sacados, informando que não se recordava desses dados. 



    Analisando a oitiva, essa autoridade policial não conseguiu receber informações mínimas que demonstrem a origem do dinheiro que Francis portava, em pesquisa ao site do Ministério do trabalho, a empresa de ATOS ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO possui apenas um funcionário com carteira assinada, por enquanto que a mesma informa que o valor de R$ 400 mil reais é para pagamento de funcionários. 



    Ademais, o saque da vultuosa quantia ora apreendida já seria um indício por si só forte do crime de lavagem de ativos.



    No carro do declarante foram achados vários comprovantes de depósitos, bem como planilhas de pagamentos, em análise primária, não se observa vínculo entre os titulares da contas bancárias que Francis fez as transferências e a atividade empresarial do declarante.



     Observo que há indícios do cometimento de delitos, principalmente no que tange a Lavagem de dinheiro, visto que não se conseguiu detectar a origem do mesmo. 



    Diante do exposto, passo a determinar: 



    1. Apreenda-se o numerário de R$ 400.000,00 (quatro centos mil reais)



    2. aprendam-se os documentos encontrados no veículo do declarante.



    3. Aprenda-se o aparelho celular que estava em posse do declarante.



     4. transcreva-se as oitivas que foram realizadas em registro audiovisual. Após, venham os autos conclusos.” (e-doc. 4) 



    A semelhança das condutas investigadas no procedimento investigatório em exame com o Inquérito 4.847/DF, isoladamente, não autoriza o deslocamento da competência para esta Suprema Corte, sendo necessária a demonstração mínima da participação do congressista investigado no referido caderno investigado, além de alguns dos pressupostos normativos definidos nos arts. 76 e 77 do CPP, o que não verifico neste momento embrionário.



    No mesmo sentido, confira-se a manifestação do Parquet:



    “Sobre a alegação de vinculação do presente inquérito com o INQ 4.847/DF, o Impetrante não demonstrou a existência de elementos suficientes e independentes, capazes de justificar o reconhecimento de continência ou de conexão, posto que ainda não foi possível detectar a origem nem a destinação dos valores sacados. Ademais, sabe-se que o fato de a conexão ou a continência acarretarem a unidade de processo e julgamento não significa, todavia, que haverá uma única peça acusatória. Sendo assim, revela-se prematuro o trancamento do inquérito instaurado. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça examinou verticalmente a possibilidade de desmembramento da ação penal, bem como da validade de todos os atos investigatórios, processuais e as medidas cautelares determinadas.” (e-doc 13)



     



    Pelo exposto, não conheço deste habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e determino a remessa ao Juiz da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão para apreciar os pedidos formulados nesse remédio heroico. 



    De todo modo, caso surjam elementos informativos supervenientes, nos termos da fundamentação, os autos deverão ser reenviados a esta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator